Tribunal: TJDFT
Processo: 0719996-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719996-73.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: NUMERO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS EIRELI AGRAVADO: FRANCISCA NUNES DA SILVA DECISÃO Apesar da oportunidade concedida (id 22301036), não houve a regularização da representação processual. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. I. Brasília, 08.03.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR